Tribunal: TJSP
Processo: 2029573-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória fundada em despesas condominiais. Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos benefícios da gratuidade processual, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica.
Recurso provido.